Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-49.2021.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-49.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA - CPF: 117.400.158-51 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (APELADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDA NECESSÁRIA À SEGURANÇA E O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA
–
R
ECURSO DESPROVIDO
.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

É de responsabilidade das concessionárias a manutenção da rede de energia elétrica, inclusive, promoção da poda das árvores quando estas estejam próximas à rede de alta tensão, conforme se extrai da inteligência do artigo 31 da Lei no 8.987/95.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000941-49.2021.8.11.0022

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:

ANDRÉ DE MORAES ZUCATO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Petra-MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
,

que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
proposta por
ANDRÉ DE MORAES ZUCATO
e
OUTRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em proceder com a devida manutenção e reparação da linha de transmissão de energia elétrica na rede que fornece as unidades consumidoras das Fazendas Cifrão e Santa Escolástica, procedendo a limpeza e reparados na linha de transmissão, o que mais seja necessário para o eficiente fornecimento de energia elétrica diária de modo contínuo, ininterrupto e de maneira adequada aos requerentes, evitando riscos de incêndios.

No mesmo ato, ainda condenou a demandada ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, e diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa atualizado (art. 85, §2o, do CPC), a ser suportado por ambas as partes na proporção de 50% para cada parte.

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 253106193.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a
relação jurídica discutida nos autos não se enquadra no conceito de relação de consumo e que, portanto, indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

No mais, sustenta que inexiste nexo causal entre a conduta da empresa promovida e os danos supostamente sofridos pelos promoventes, pois a demandada não agiu para concretizar o evento danoso, nem se manteve inerte (foi omissa) quando deveria agir.

Aduz que não há que se falar em responsabilidade civil da promovida, sob pena de grave afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, haja vista que a ré sempre agiu com a devida atenção no que tange à manutenção das suas linhas de distribuição que atravessam o Estado do Mato Grosso.

Destaca que neste quesito, a Energisa Mato Grosso ocupa o 5o lugar no Ranking de Continuidade do Fornecimento de Energia Elétrica relativo ao ano de 2020 da ANEEL, entre as concessionárias de grande porte.

Informa que no ano de 2020 realizou 04 (quatro) obras de melhorias e manutenção na rede elétrica na região, de modo que a ré já cumpre devidamente com as obrigações inerentes à manutenção das suas linhas de distribuição, agindo, independentemente de provocação dos consumidores, de maneira proativa, buscando otimizar a qualidade do serviço prestado.

Noticia que neste ínterim, entre os anos de 2020 e 2021 já foram executadas mais de 11 (onze) ordens de serviço de melhorias e prevenções na rede elétrica objeto da demanda.

Destaca que os próprios apelados dão causa às intercorrências na rede de energia elétrica, pois, nos termos do NBR no. 15688/2012, em seu item 5.6, é permitido tão somente o plantio de culturas rasteiras na faixa de servidão das redes de distribuições – faixa de servidão essa que tem faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado).

Menciona que as fotografias apresentadas pelos apelados demonstram a plantação proposital de palmeiras e mangueiras, arvorem não nativas da região, plantadas sob a linha de distribuição, o que revela a intervenção humana no seu plantio, vedado à luz da NBR no. 15688/2012.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que a responsabilidade é dos apelados na manutenção da faixa de segurança da rede elétrica
(Id.
253106200).

Contrarrazões ofertadas no Id. 253106204, onde os apelados informam que à utilização de energia elétrica por grandes consumidores, como indústrias ou produtores rurais, não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando estes utilizam o serviço para suas atividades finais.

Ponderam que, no presente caso, a verossimilhança das alegações dos apelados é evidente, haja vista as provas documentais apresentadas, como fotos e relatórios, comprovam a omissão da apelante na manutenção da rede elétrica.

Além disso, esclarecem que a hipossuficiência dos apelados, no que tange ao domínio técnico sobre o funcionamento e a manutenção das redes de transmissão de energia, justifica a inversão do ônus da prova.

Ressaltam que os apelados demonstraram amplamente o nexo de causalidade entre o incêndio que atingiu suas propriedades e a omissão da apelante em realizar a manutenção adequada da rede de transmissão de energia que atravessa suas fazendas.

Narram que o incêndio de grandes proporções, ocorrido em setembro de 2020, foi causado por um curto-circuito nas linhas de transmissão, conforme comprovado pelos laudos, notificações extrajudiciais e as provas documentais acostadas aos autos.

Asseguram que a falta de limpeza e manutenção sob as linhas de transmissão aumentou consideravelmente os riscos de incêndio, principalmente durante o período de seca, o que caracteriza a omissão da concessionária na prestação do serviço público essencial de forma contínua e adequada, como exige a lei, de modo que resta evidente o defeito na prestação do serviço pela apelante, que, ao não realizar as manutenções preventivas necessárias, permitiu a ocorrência de incêndios de grande proporção, colocando em risco não apenas o patrimônio dos apelados, mas também a segurança ambiental e a integridade física de todos os que dependem do fornecimento de energia naquela região.

Portanto, a tese da apelante de que a responsabilidade seria subjetiva e que não houve comprovação de culpa deve ser prontamente rechaçada, vez que a responsabilidade civil da Energisa é objetiva, conforme previsto pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor, e ficou devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes nos autos, que evidenciam o nexo causal entre a omissão da concessionária e o incêndio que devastou as propriedades dos apelados.

Diante do exposto, rogam pela manutenção da condenação da apelante, considerando que estão plenamente caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa por parte da Energisa.

Preparo recolhido no Id. 253106202.

Ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral (Ids. 269651751 e 269837295).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a controvérsia reside em se verificar a quem compete realizar a manutenção preventiva de poda de árvores na linha de transmissão de energia elétrica instalada no imóvel rural e se na hipótese há ou não incidência do CDC.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
ANDRÉ DE MORAES ZUCATO
e
OUTRA
, ora apelados, ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alegam que são proprietários das Fazendas Cifrão e Santa Escolástica, e que no mês de setembro/2020 ocorreu um incêndio de grandes proporções em diversas fazendas no município de Pedra Preta–MT, causado por um curto na rede de distribuição de energia elétrica da ENERGISA, sendo suas fazendas atingidas pelo incêndio.

Narram que mesmo passados aproximadamente 11 (onze) meses do fatídico acontecido, que causou diversos danos aos produtores rurais na região, a mesma causa do incêndio em 2020 volta a assombrar os produtores rurais da região, visto que recentemente houve focos de incêndio na Fazenda Sta. Escolástica, oportunidade em notificaram a ré para que procedesse com a devida limpeza, que, no entanto, manteve-se inerte.

Diante dos fatos, propuseram a presente demanda objetivando, inicialmente, a concessão da tutela antecipatória para obrigar a parte ré a proceder a limpeza embaixo da linha de distribuição de energia elétrica que atravessa a propriedade dos Autores no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena aplicação de multa
astreinte
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, e no mérito, a condenação da requerida à obrigação de fazer, a fim de realizar fiscalizações e ações preventivas nos seus equipamentos em períodos recorrentes não superiores a 15 (quinze) dias de intervalo, com o fito de evitar quaisquer focos de incêndio ocorridos em razão de mau funcionamento dos equipamentos, sendo agravado pela pastagem nos entornos dos postes; bem como a condenação da ré a indenizar os autores por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ligado pelo nexo de causalidade ao ato ilícito da ré.

A tutela de urgência em caráter antecipatório foi deferida pelo togado singular em 22/09/2021, cujos efeitos foram combatidos por meio do recurso de agravo de instrumento no. 1019001-39.2021.8.11.0000 de minha Relatoria, que foi parcialmente provido tão somente para ampliar o prazo para o cumprimento da ordem, em julgado assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MANUTENÇÃO NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADA NO IMÓVEL RURAL DOS CONSUMIDORES – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO – AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica possui o dever/obrigação de realizar as manutenções na linha de transmissão de energia instalada no imóvel rural de propriedade dos consumidores e tomar as medidas necessárias para evitar riscos reais à efetividade e continuidade do serviço público prestado por intermédio da rede de transmissão, bem como evitar causar danos a terceiros. Mostra-se pertinente a ampliação do prazo para o cumprimento da ordem judicial de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias, visto que não basta realizar os reparos nas propriedades descritas na demanda, mas também, por óbvio, promover a correção de toda a rede de distribuição, alcançando ainda, as propriedades circunvizinhas, compreendendo cerca de 40 (quarenta) quilômetros de rede elétrica.”
(TJ-MT 10190013920218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Após regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a parte requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em proceder com a devida manutenção e reparação da linha de transmissão de energia elétrica na rede que fornece as unidades consumidoras das Fazendas Cifrão e Santa Escolástica, procedendo a limpeza e reparados na linha de transmissão, e o que mais seja necessário para o eficiente fornecimento de energia elétrica diária de modo contínuo, ininterrupto e de maneira adequada ao requerente, evitando riscos de incêndios.

Irresignada, a apelante insurge-se contra a sentença, alegando que: a)
não há relação consumerista entre as partes
, de modo que não se pode aplicar a inversão do ônus da prova; b)
a responsabilidade da entrega não pode ser objetiva
, devendo ser comprovada sob a ótica da culpa, com a devida comprovação do nexo causal; c)

não há prova suficiente de omissão culposa da empresa
, sendo que os incêndios podem ter ocorrido por causas naturais ou de conduta de terceiros, e não por falha na prestação do serviço, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que a responsabilidade é dos apelados na manutenção da faixa de segurança da rede elétrica
(Id.
253106200).

Pois bem. De início, cabe reforçar que a apelante constitui concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica e, nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados no desempenho do seu mister, consoante estabelece o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Veja:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6.o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Outrossim, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, proclamam que a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público frente aos consumidores, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Aliás, o STJ já se pronunciou sobre a aplicabilidade das normas consumeristas às concessionárias de serviços públicos, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 17. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
2. Assim, tendo em vista que se está diante de caso em que houve infortúnio com tubulação de esgotos que gerou danos ao autor, é de se aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que ainda que, não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1962258 RJ 2021/0282326-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Assim, por todas as vertentes que se analise a questão posta, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público no caso em comento é
objetiva
, subsidiada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, deve ser aferida sem a análise da culpa, bastando que estejam presentes os seguintes requisitos: a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e, por fim, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Assim sendo, para que o fornecedor de serviços afaste tal responsabilização, necessária se faz a prova da ruptura do nexo de causalidade, conforme dispõe o § 3o do artigo 14, do CDC, e isso ocorre apenas quando restar comprovada a inexistência do defeito ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E no caso dos autos, a parte requerida apelante não demonstrou nenhuma excludente de ilicitude.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da recorrente,
notadamente pelas fotografias colacionadas aos autos (Id. 253104740), onde verifica-se
a ausência de manutenção e limpeza da linha de transmissão de energia elétrica da propriedade dos autores recorridos
, pois pelo porte avantajado e pela proximidade com a linha de transmissão, as árvores trazem risco considerável e atual à integridade e funcionamento do sistema de transmissão de energia.

Acerca do tema em exame, tal entendimento é inspirado pelo artigo 31 da Lei no. 8.987/95, que assim reza:

“Art. 31.
Incumbe à concessionária
:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;

VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente
; e

VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.”

Ademais, como bem sopesado na sentença recorrida,
“É evidente e sabido que a vegetação que toca a linha de transmissão pode provocar choques elétricos e o desligamento dela por curto-circuito, provocando interrupção no abastecimento de energia de forma não programada e desconhecida para a operação do sistema, em prejuízo aos consumidores da linha, além disso, riscos de incêndios devido ao período de seca intensa na região Sul do Estado de Mato Grosso. Ademais, havendo interrupção de energia e/ou riscos de incêndios é passível de percepção o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo em vista que tal fornecimento é serviço de uso essencial”
(sic).

Assim, cabia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, presentes o dano e o nexo causal, entre a conduta e o dano, além de afastada, consequentemente, qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil, impõe-se o dever da Energisa na obrigação de fazer imposta na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, o entendimento dos Tribunais pátrios, e também desta Corte de Justiça, não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INCÊNDIO EM ÁREA RURAL – CURTO CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA –

EVENTO CAUSADO PELA FALTA DE PODA DE ÁRVORE EM SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
– DEVER INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DAS PERDAS AMARGADAS PELO PROPRIETÁRIO – DANOS MATERIAIS – QUEIMA DE PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO ATESTADA EM PROVA PERICIAL – DANOS MORAIS – EVIDENCIADOS – VERBA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. As concessionárias de serviço público, como é caso das fornecedoras de energia elétrica, à luz do art. 37, § 6.o, da Constituição Republicana, estão investidas de responsabilidade objetiva, devendo indenizar os danos causados a terceiros, decorrentes do exercício da atividade que lhe é concedida.
É de responsabilidade das concessionárias, a manutenção da rede de energia elétrica, inclusive, promoção da poda das árvores próximas aos fios de tensão, conforme se extrai da inteligência do art. 31, da Lei no 8.987/95.
Constando do laudo pericial que o incêndio que atingiu a propriedade do autor teve origem em curto circuito, decorrente de contato de árvore situada na servidão administrativa, onde situada a rede de transmissão, fica evidente o dever indenizatório da concessionária, quanto aos danos decorrentes de sua omissão. A quantificação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, tomando por base as condições econômicas daquele que pratica o ato ilícito, bem assim daquele que o sofreu, o grau da ofensa e as consequências suportadas pelo ofendido, para que a reparação não constitua fonte de enriquecimento indevido daquele que se viu ofendido, fazendo-se necessário, no caso, estabelecer-se uma correta proporcionalidade entre causa e efeito, como decidido. É inaplicável, nas demandas de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, a taxa Selic, uma vez que esta não substitui a taxa legal de juros de mora e o IGP-M/FGV, que, por ser vinculado à inflação, é o índice monetário que melhor reflete as variações de preço na economia, mantendo o poder de compra da moeda.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08142927520228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PODA DE ÁRVORE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ALEGANDO TRATAR-SE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO.
CABE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROMOVER A PODA DE GALHOS, FOLHAS E ÁRVORES, QUANDO ESTAS MARGEAREM A REDE DE ALTA TENSÃO. GALHOS QUE SE ENCONTRAM EMARANHADOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
OCASIONANDO A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABE A CONCESSIONARIA O REPARO, EM ATENDIMENTO, INCLUSIVE, Á TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 08004973220228190025 202300103416, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/06/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PÓDA PREVENTIVA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA PROXIMIDADE DE REDE ELÉTRICA
– LIMINAR DEFERIDA PARA IMPOR AO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO DE TAL OBRIGAÇÃO –
RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CORRESPONDENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Embora não se olvide que ao Município compete o dever de preservação, fiscalização e conservação das árvores existentes em logradouros públicos,
cabe à concessionária de energia elétrica a poda preventiva de árvores que estejam em contato com a rede elétrica, como responsável pela manutenção da respectiva rede.
2. Não há que se falar em aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação à Fazenda Pública Municipal, ante a ausência de relação de consumo, o que impõe o afastamento do decreto de inversão do ônus da prova em desfavor do Município.”
(TJ-MT 10089263820218110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2022) (destaquei)

“
Ação de obrigação de fazer.

A poda das árvores, galhos, ramos e folhas próximos da fiação elétrica constitui importante medida preventiva, para evitar risco aos usuários e interrupção de serviço essencial, de modo que se encontra no escopo de atuação da concessionária de serviço público, que deve fornecer serviço adequado, eficiente e seguro
. Precedentes desta E. Corte. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10060751420208260624 SP 1006075-14.2020.8 .26.0624, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 22/10/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência, procedo com a
majoração
dos honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca fixada na origem, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025